Tribunal: TJMT
Processo: 1007771-68.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007771-68.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO GOUVEIA - CPF: 050.859.311-57 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANSÃO DOS REIS JUNIOR (VÍTIMA), GILSON HIDEO TACADA - CPF: 532.015.749-53 (ADVOGADO), MPEMT - ARIPUANÃ (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO – PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Paulo Gouveia
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia constante nos autos n.º 1290-46.2013.811.0088, Código: 52517,
o pronunciou, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal
, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri. (Id. 8007986).

Nas razões (Id. 8007989), o recorrente pleiteia a reforma da r. decisão, buscando a sua impronúncia, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP, sob o argumento de ter cometido o fato narrado na inicial em legítima defesa. Subsidiariamente, mantida a decisão de pronúncia, requer sejam
afastadas as qualificadoras do motivo torpe e do meio cruel
(art. 121, § 2°, incisos I e III, do CP).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de manter inalterada a r. decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri (Id. 8007991).

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 28225529).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo improvimento do recurso (Id. 8562463).

É o relatório.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, imperioso salientar que, conforme destacado pelo douto Procurador de Justiça, na primeira fase do rito do júri, o reconhecimento da legítima defesa enseja a absolvição sumária do réu e não a impronúncia, como postula a defesa, cabendo esta nos casos em que comprovada, de plano, a ausência de elementos probatórios mínimos da autoria e não se convencendo, o magistrado, da materialidade do fato (art. 414, CPP), o que
in casu
não se constata, devendo, pois, o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Aliás, no que pertine à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Absolvição sumária
: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado.
Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade
. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1º, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1º, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
.
(Código de Processo Penal Comentado. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672)
.

Consoante relatado, o recorrente Paulo Gouveia foi pronunciado nos autos n.º 1290-46.2013.811.0088, Código: 52517, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, por infringência ao disposto no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e III (meio cruel), do Código Penal.

Consta da denúncia (Id. 8007838),
verbis
:

“(...) No dia 04 de agosto do corrente ano de 2013, por volta das 15h00min, na Madeireira “Pau Brasil”, localizada na comunidade rural denominada “Vila Morena”, neste município e comarca de Aripuanã/MT, o denunciado
PAULO GOUVEIA
, agindo com animus necandi e movido pela torpeza, utilizando-se de meio cruel e dificultando a possibilidade de defesa da vítima, desferiu 18 (dezoito) golpes de faca contra a vítima Sansão dos Reis Junior, atingindo-o em várias partes do corpo, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia (fls. 05/06-IP), no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 07/08-IP), e visualizadas nas reproduções fotográficas de fls. 09/12-IP, lesões estas que foram suficientes para sua morte, consoante Certidão de Óbito de fls. 13-IP, bem como demais informações constantes dos autos.

Segundo consta dos autos, no dia do crime, a vítima Sansão dos Reis Junior, aparentando embriaguez, foi até a casa do denunciado de posse de um ferro com aparência pontiaguda denominado “chucho”, e disse-lhe “vem aqui vou te dar o seu presente”, apontando para o denunciado, indo embora logo em seguida após a discussão.

Infere-se que o denunciado PAULO GOUVEIA, com intuito de vingar-se, movido pela torpeza, pegou uma faca de mesa e foi à procura da vítima. Ao encontrar a vítima Sansão dos Reis Junior deitada de barriga pra cima no chão, disse-lhe “você está me tirando, você foi na minha casa com chucho”.

Ato contínuo, começou a esfaquear Sansão dos Reis Junior, que conseguiu se levantar e sair correndo, sendo perseguido pelo denunciado, que o alcançou e desferiu mais golpes de faca na vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia (fls. 05/06-IP), localizadas no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 07/08-IP) e visualizadas nas reproduções fotográficas de fls. 09/12-IP, lesões estas que foram suficientes para sua morte, consoante Certidão de Óbito de fls. 13-IP, bem como demais informações constantes dos autos, evadindo-se do local em seguida. (...)”.

Em razão de tais fatos o recorrente foi
pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel
,
vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A
materialidade

delitiva do crime imputado ao recorrente encontra-se devidamente comprovada nos autos através do Boletim de Ocorrência (Id. 8007840), Denúncia (Id. 8007838), Inquérito Policial (Id. 8007839), Laudo de Exame de Necropsia (Id. 8007842), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (Id. 8007842), Certidão de Óbito (Id. 8007843), Relatório Policial (Id. 8007909), reproduções fotográficas, assim como pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

Compulsando os autos, observa-se que os
indícios de autoria
também restaram devidamente comprovados, tendo em vista que

o recorrente quando ouvido na fase inquisitorial (Id. 8007849) confessou ter esfaqueado a vítima
, porém
, alegou ter agido em legítima defesa
, sob o argumento de que, após a vítima ameaça-lo, ficou com medo por sua vida, senão vejamos:

“(...) QUE conheceu a vítima Sansão do Reis Junior aproximadamente um mês, pois trabalham na mesma serraria; QUE não tinha rixa ou desentendimento anterior com a vítima; QUE no último domingo dia 04/08/2013, por volta de 14 horas, Sansão esteve em sua casa sozinho e chamou 0 interrogando, que Sansão perguntou se ele tinha um “rap (musica)”;QUE o interrogando disse que não tinha, e nesse momento a vítima disse que tinha um presente para lhe dar; QUE o Sansão tentou ataca-lo com um pedaço de fero pontiagudo “Chucho”, aproximadamente de um palmo; QUE Sansão golpeou de cima para baixo, mas o interrogando conseguiu afastar; QUE existia uma cerca entre os dois; QUE o interrogando pediu a Sansão que fosse embora; QUE Sansão foi embora xingando e ameaçando matar o interrogando; QUE o interrogando temendo por sua vida e pela vida de sua esposa, pois Sansão sempre que bebia ficava alterado, brigava com seus colegas e dizia ser uma pessoa capaz de matar, pegou uma faca de lamina prateada de aproximadamente uns quinze centímetros de lâmina sem cabo, (no lugar do cabo tinha uma borracha de câmera de ar preta enrolada); QUE foi atrás de Sansão; QUE Sansão estava deitado próximo a um banheiro desativado da serraria, juntamente com “Indião”; QUE Sansão e Indião estavam acordados, tendo este último presenciado todo o ocorrido; QUE chegando lá foi tirar satisfação com Sansão para saber o porquê ele tinha ameaçado e tentado agredir o interrogando, pois ele nunca fez mal a ele; QUE neste momento Sansão foi levantar e o interrogando com medo de ser novamente agredido, pois Sansão era maior e mais forte que ele; QUE neste momento esfaqueou a vítima, lembrando ter dado um golpe na barriga, outro perto do pescoço e acreditava ter dado somente três facadas; QUE não se lembra se a vítima estava com alguma coisa nas mãos no momento em que o esfaqueou; QUE após esfaquear a vítima, esta ainda conseguiu correr; QUE o interrogando não se recorda se correu atrás da vítima: QUE posteriormente jogou a faca no mato perto da vítima e foi para casa; QUE contou para sua esposa o que havia acontecido, e disse que fugiria para evitar a prisão em flagrante; QUE chegou a ver a vítima morta antes de vir para Juína; QUE veio para Juína, pois tem parentes aqui na cidade; QUE na data de hoje resolveu se entregar; QUE afirma não ter qualquer motivo anterior para matar a vítima; QUE acredita que a faca esteja perto de onde esfaqueou a vítima; QUE tudo ocorreu rapidamente; QUE quando passou pela vítima já falecida não estava mais com a faca; QUE gostaria de registrar que ficou sabendo através de boatos de que o pai da vítima estaria vindo para Vila Morena para descobrir o que teria acontecido e que alguns amigos da vítima teriam ameaçado atear fogo na casa do interrogando na Vila Morena, tendo sido inclusive queimado uma coberta na área da casa do interrogando; (...)”.

Em juízo (Id. 8007994), o recorrente ratificou a versão apresentada na fase inquisitorial, reforçando a afirmação de que matou a vítima, porém, sustentando ainda, a tese da legítima defesa. Declarou que estava em sua residência em companhia de sua esposa quando a vítima chegou embriagada gritando por ele e lhe dizendo que tinha um presente para lhe dar e lhe mostrou um “chucho”, tentando, na sequência, golpeá-lo por entre a cerca, tendo ele desviado. O recorrente afirmou, ainda, que a vítima havia dito no local onde trabalhavam, por diversas vezes, que pegaria a esposa do recorrente. Por fim, afirmou que ficou no mato durante 48 (quarenta e oito) horas e depois foi até Juína para se entregar.

A informante

Tatiana Severiana de Almeida
, companheira do recorrente, na fase inquisitorial (Id.

8331731) afirmou:

“(...) QUE estavam morando juntos a I ano e 3 meses; que moravam na cãs cedida pela madeireira Pau Brasil na Vila morena; que pelos menos 08 famílias moravam na madeireira pau brasil na morena; e que todos os homens bebiam muita cachaça e cerveja e ficavam embriagados; que SANSAODOS REISJUNIOR bebia demais e quando ficava bêbado falava muitos palavrões (que xingava palavrões próximo a cerca onde morava com seu convivente PAULO GOUVEA); que PAULO GOUVEA não gostava dos palavrões: que PAULO GOUVEA chamou a atenção de SANSÃO no serviço quando estava sóbrio alguns dias antes sabre os palavrões; que SANSÃO pediu desculpas pelos palavrões a PAULO GOUVEA no meio de semana (dia 30 jul 2013); quando foi na sexta-feira dia 02 ago 2013 os peões da madeireira (funcionários) começaram a beber juntos novamente e a brigar também e a xingar também (conhecidos como BRANQUINHO TATUADO; CLEYTON E CARLINHOS); Que PAULO GOUVEA não bebe bebida alcóolica; que beberam sexta, sábado e domingo: que no domingo (4 ago 2013) estava em sua casa na vila morena com seu convivente PAULO GOUVEA; quando o sr. SANSÃO DOS REIS JUNIOR (bastante alcoolizado) chegou em sua casa para falar com PAULO GOUVEA com um CHUCHO na mão (uma ferramenta com uma ponta- com a aparência de espeto grande);que o Sr. SANSÃO disse ao seu esposo PAULO GOUVEA que o CHUCHO seria o “presente dele mais tarde” em tom de ameaça; que logo em seguida PAULO GOUVEA mandou o Sr. SANSÃO ir embora; que PAULO GOUVEA entrou para dentro de casa e deixou SANSÃO falando sozinho lá fora (na cerca de casa); que logo depois SANSÃO gritou e começou a chamar PAULO GOUVEA dizendo “vem aqui que vou te dar seu presente” com o chucho na mão apontando para PAULO GOUVEA; que PAULO GOUVEA perdeu a cabeça e pegou uma faca média de cozinha na varanda da casa e partiu para cima de SANSÃO e ESFAQUEOU SANSÃO; que entrou para dentro de casa e somente viu que SANSÃO empurrou PAULO GOUVEA e saiu correndo para uma rua atrás da Vila Morena e PAULO GOUVEA foi atrás de SANSÃO com a faca para mata-lo; que não viu mais nada pois estava com a casa fechada com medo; que depois PAUL GOUVEA voltou para casa 5 minutos depois e disse “eu acabei de matar SANSÃO você pega suas coisas e vai para casa da FIA (esposa do tico-tico)”; que logo depois PAULO GOUVEA sumiu em paradeiro ignorado e até o presente momento não o viu mais; que depois que PM foi embora vários peões (funcionários da madeireira) estavam falando que iriam colocar fogo na casa. (...)”.

Ao ser ouvida em juízo, a informante
Tatiana Severiana de Almeida
(Id. 8007994), relatou que no dia dos fatos, a vítima Sansão foi até a sua residência procurando por seu marido e estava de posse de um ferro e disse para o recorrente:
“eu vim te dar um presente”
. Nesse momento, o recorrente disse que não queria presente algum, ocasião em que a vítima tentou enfiar o ferro no recorrente por entre a cerca e o recorrente pulou para trás e pegou uma faca que estava na varanda da casa e golpeou a vítima. Destacou que após os fatos, o recorrente lhe disse que iria para Juína se entregar para a polícia.

Em declarações prestadas em juízo, a testemunha Wanderley Soares da Silva, Policial Militar (Id.

20555508), afirmou que no dia dos fatos estava em um ônibus em direção a cidade de Juína, quando o recorrente pediu que o veículo parasse e pediu carona até Juína, pois havia matado uma pessoa. O motorista então concordou em lhe dar carona, momento em que a testemunha se aproximou do recorrente e se apresentou como policial militar e fez a revista pessoal nele e ele confessou que havia matado a vítima com diversos golpes de faca em razão de estar dando em cima de sua esposa já a algum tempo.

Como é sabido, a absolvição sumária em casos de competência do Tribunal do Júri, somente pode se dar
quando não há dúvida alguma de que o réu agiu em legítima defesa ou não tinha a intenção de matar (
animus necandi
)
, uma vez que, se alguma dúvida houver, há o caso de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A legítima defesa contém requisitos múltiplos e que devem estar preenchidos para a admissão após a discussão perante o Tribunal do Júri.

No caso dos autos
,

estão preenchidos os requisitos para a pronúncia do recorrente, porquanto resta dúvida se agiu ou não sob o escudo da legítima defesa
, situação que impede a prolação de uma decisão absolutória, com natureza de sentença, que como destacado, somente é possível quando a hipótese que ensejar estiver nitidamente demonstrada.

Insta esclarecer que,
para a configuração da excludente de ilicitude, no caso a legítima defesa é imprescindível a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da legítima defesa sustentada nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5º, XXXIII, alínea “d”).

É cediço que a decisão de pronúncia de que trata o art. 413 do CPP, como bem acentua a doutrina e jurisprudência dominantes, não submete o acusado a um juízo de certeza, mas tão somente de admissibilidade da acusação.

A presente fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de mínimos indícios sobre sua autoria, bem como a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o
meritum causae
cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa,
podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas (a do recorrente e a das testemunhas) – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga
, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada, por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva.

O STJ posicionou-se no sentido de que:

“Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...)”.
(AgRg nos EREsp 1371179/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 31/10/2017).

Nesse sentido tem se pronunciado este Egrégio Tribunal de Justiça,
exempli gratia
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, EM RAZÃO DA ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA – REJEIÇÃO – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA CABALMENTE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
– PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – (...) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de dúvida razoável acerca do uso moderado, pelo recorrente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (...) Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1016165-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JURI - HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU –PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – TESE QUE DEVE SER APRECIADA PELO JÚRI POPULAR – RECURSO IMPROVIDO. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária. Recurso desprovido”.
(N.U 1004434-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

Desse modo,
não existindo provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da ocorrência da legítima defesa, não há como, ao menos nesta fase, absolver sumariamente o recorrente
, pois conforme já sustentado, esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, devendo a questão ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
Paulo Gouveia
, mantendo-o como incurso nas penas do artigo 121, incisos I (motivo torpe) e III (meio cruel), do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020